Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705977-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON BERNARDINO MAGALHAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por NELSON BERNADINO MAGALHÃES contra a decisão proferida em Ação de Indenização no 0711110-67.2020.8.07.0006, que determinou a suspensão do feito em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 16. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2021 14:21:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador